Tribunal: TJDFT
Processo: 0001888-97.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO NA FORMA TENTADA E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE PREPARADO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E SÚMULA No 17 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a alegação de flagrante preparado de estelionato quando o réu solicitou empréstimo e enviou os documentos para a formalização do contrato, sendo que a formalização não ocorreu por constatação de fraude documental.
2. Inviável a alegação de desistência voluntária do crime de estelionato quando o réu não consegue obter a vantagem ilícita por circunstâncias alheias a sua vontade.
3. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção ou da Súmula no 17 do STJ quando a potencialidade lesiva da CNH falsificada não se exauriu no cometimento do crime de estelionato.
4. Afasta-se a agravante da reincidência quando a condenação utilizada para configurá-la teve a prescrição da pretensão punitiva reconhecida em recurso de apelação.
5. Tendo em vista a quantidade da pena aplicada (2 anos e 8 meses de reclusão) e da primariedade do réu, fixa-se o regime inicial aberto.
6. Presentes os requisitos legais, procede-se à substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, diante da quantidade da pena aplicada (2 anos e 8 meses de reclusão) e da primariedade do réu.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.